Tribunal: TJSP
Processo: 2227854-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Prestação de serviços (desenvolvimento de programa de informática). Ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos, ora em fase de cumprimento de sentença. Conversão da obrigação em perdas e danos. Insurgência manifestada por ambas as partes.

Recurso da executada. Alegação de que a obrigação foi integralmente cumprida, nada tendo o exequente a reclamar. Ausência absoluta de prova nesse

Ementa:
Prestação de serviços (desenvolvimento de programa de informática). Ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos, ora em fase de cumprimento de sentença. Conversão da obrigação em perdas e danos. Insurgência manifestada por ambas as partes.

Recurso da executada. Alegação de que a obrigação foi integralmente cumprida, nada tendo o exequente a reclamar. Ausência absoluta de prova nesse sentido. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que era mesmo medida que se impunha.
A executada não comprova o cumprimento das obrigações impostas. Objetivamente analisadas suas argumentações, o que se tem, em verdade, são apenas alegações sem prova. Não é possível atribuir-lhe sucesso com base apenas e tão somente em suas palavras, em sua versão dos fatos, como se bastassem, por si sós, ao acolhimento de sua tese. Alegar e não provar é, em Juízo, o mesmo que nada alegar. Aliás, a Relatora acessou os links que a executada indicou para comprovação de que teria cumprido as obrigações; e, ao fazê-lo, obteve os seguintes resultados: (1) – ao tentar acessar o endereço eletrônico "https://drive.google.com/drive/folders/1GHaNFCyvKzJdgXS1DR2CizOuDJqzkIuv", a resposta obtida foi "O URL solicitado não foi encontrado neste servidor"; e (2) – ao acessar a plataforma mantida no endereço eletrônico "https://dev.jobs4you.com.br/" foi possível constatar os diversos problemas mencionados pelo exequente. Nessa ordem de ideias, não é possível reconhecer que teria havido a entrega do software com todas as funcionalidades previstas no contrato, e, como consequência, que houve o cumprimento das obrigações impostas. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos era mesmo medida que se impunha.

Recurso do exequente. Alegação de que o valor da indenização deveria corresponder ao preço pago pela prestação do serviço. Inadmissibilidade. Questão acobertada pela coisa julgada. Impossibilidade de rediscutir matérias já decididas na fase de conhecimento. Razoabilidade, outrossim, do montante arbitrado.
No que tange ao propalado cerceamento do direito de produzir provas e à alegação de que o software não tinha condições de ser utilizado, o exequente pretende revolver questões que já foram decididas na fase de conhecimento. O título já havia previsto que as perdas e danos não poderiam ser fixadas no valor pleiteado pelo exequente, uma vez que, bem ou mal, ele utilizou durante longo período o serviço prestado pela executada. Não pode o exequente, agora, afirmar que teve cerceado seu direito de produzir provas, pretendendo verdadeiro retorno à fase instrutória do processo. Se pretendia produzir provas nesse sentido, deveria manifestar seu inconformismo por meio do recurso adequado, no momento oportuno. Conformou-se, no entanto, com a sentença prolatada. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 507). A utilização do software durante o período mencionado no título executivo judicial é questão ultrapassada e imutável, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material. Nesse panorama, o valor arbitrado pelo nobre magistrado a quo ao converter a obrigação em perdas e danos (R$20.000,00) mostrou-se prudente e razoável, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Recurso do exequente. Imposição de multa por oposição de Embargos de Declaração considerados protelatórios. Penalidade afastada.
É bem verdade que a r. decisão agravada não padecia do vício da embargabilidade arguido pelo exequente (omissão). É certo afirmar, também, que o inconformismo foi deduzido em sede inadequada. Porém, malgrado a atecnia das razões recursais deduzidas (mormente porque a questão que serviu de base aos embargos de declaração já se encontrava encoberta pelo manto da coisa julgada material), cumpre notar que o maior interessado na rápida solução da lide é o exequente. Desse modo, não há como considerar que os embargos de declaração por ele opostos tivessem caráter protelatório.
Agravo da executada não provido. Agravo do exequente provido em parte.